Tribunal: TJMT
Processo: 1025637-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025637-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), JEISLIANE FAVARETTO MATEVI - CPF: 907.948.501-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 98 DO CPC À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA DIGNIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, apesar da documentação apresentada com a inicial e reiterada no recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos documentais apresentados pela agravante — declaração de insuficiência, comprovantes de despesas essenciais, extratos bancários, declarações de imposto de renda e rendimentos variáveis — são suficientes para reconhecer a incapacidade de arcar com custas sem prejuízo próprio e familiar, e, assim, autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada confirma realidade financeira comprometida por despesas básicas e renda variável, corroborando a declaração de insuficiência firmada pela agravante.

4. A negativa da gratuidade apoiou-se em presunção abstrata de capacidade financeira, sem prova concreta apta a infirmar a presunção de veracidade da declaração, contrariando orientação consolidada do STJ e o art. 99, § 3o, do CPC.

5. A interpretação sistemática do art. 98 do CPC, em consonância com o direito fundamental de acesso à justiça, impõe a concessão do benefício quando ausentes elementos que demonstrem capacidade contributiva suficiente.

6. A manutenção do indeferimento implicaria risco de extinção do processo originário sem exame de mérito, restringindo de forma desproporcional o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de insuficiência, quando corroborada por documentos que evidenciam comprometimento da renda com despesas essenciais, presume-se verdadeira e autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão do benefício somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade contributiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEISLAINE FAVARETTO MATEVI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o no 1009889-81.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚCARD S.A.

A decisão agravada, constante no ID. 200850785, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira da parte autora. Diante disso, a parte autora foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou a recolher as custas processuais no prazo de quinze dias.

A parte agravante apresentou suas razões recursais (ID. 303705362), sustentando que o recurso é tempestivo, adequado e dispensado de preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, embora perceba renda compatível com o padrão médio, suporta despesas fixas mensais elevadas, como aluguel, contas domésticas e mensalidades escolares da filha, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de ponderação com base nos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a exigibilidade do preparo até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita.

A liminar foi deferida. (id.304089872)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por Jeisliane Favaretto Matevi na ação originária, não obstante a documentação que acompanhou a inicial e que foi novamente apresentada no agravo de instrumento.

Conforme documentado nos autos, a agravante afirmou expressamente não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, instruindo a petição com extensa documentação comprobatória, incluindo declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, contas de consumo, extratos bancários e declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2023 a 2025, além de comprovante de renda variável decorrente de atividade empresarial de pequeno porte. Essas provas revelam, de maneira suficiente, sua realidade financeira atual e o comprometimento de parcela significativa de sua renda com despesas básicas do núcleo familiar.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o indeferimento da gratuidade, na instância de origem, partiu de presunção isolada de capacidade contributiva, sem demonstração de eventual inconsistência na documentação apresentada, o que viola a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação do art. 98 do Código de Processo Civil conduz, de forma literal e sistemática, ao reconhecimento de que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida sempre que o requerente afirmar sua insuficiência e não houver prova concreta capaz de infirmar essa declaração. A norma, analisada sob perspectiva teleológica, foi concebida como instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça, previsto nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da Constituição. Afastar tal benefício exige demonstração robusta em sentido contrário, o que não se verifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 99, §3o, do CPC, tem afirmado reiteradamente que a simples declaração de insuficiência, especialmente quando acompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não pode ser afastada por mero juízo intuitivo acerca da condição econômica do requerente.

A análise sistemática das provas documentais revela que a agravante aufere renda irregular e variável decorrente de atividade empresarial de pequeno porte, ao passo que arca com gastos ordinários substanciais referentes à moradia, energia elétrica, água, mensalidade escolar da filha, além de outras despesas essenciais. A conjugação desses elementos demonstra que a exigência de custas inviabilizaria, na prática, seu acesso à jurisdição. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que se encontra preenchido o requisito legal para a concessão da gratuidade da justiça.

O juízo de origem, ao indeferir o requerimento, incorreu em interpretação excessivamente restritiva do art. 98 do CPC, esvaziando a garantia constitucional do amplo acesso à justiça. A distinção entre rendimentos eventuais e efetiva capacidade contributiva não foi devidamente observada, prevalecendo a aparência de patrimônio sobre a realidade financeira apurada, o que não se coaduna com a principiologia que orienta o microssistema de proteção aos vulneráveis processuais.

Por tais razões, identifico situação que autoriza a reforma da decisão agravada, uma vez que a manutenção da negativa acarretaria, inclusive, risco concreto de extinção do processo originário sem exame de mérito, comprometendo o direito de ação da parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo à agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025